Tribunal: TCU
Processo: 033.384/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00069/2010, firmado com o/a MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS, Siafi/Siconv 750079, função DIREITOS DA CIDADANIA, que teve como objeto Apoiar a Manutenção de Centros de Referência em Direitos Humanos em nível nacional na perspectiva da construção de uma Cultura de Paz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho, Presidente no período de 19/9/2009 a 28/2/2012, e do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00069/2010 (Siafi 750079), que tinha por objeto "apoiar a manutenção de centros de referência em direitos humanos em nível nacional na perspectiva da construção de uma cultura de paz", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho e do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2011 326.470,69 9.2. aplicar individualmente à Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho e ao Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis.